Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de indícios de autoria e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.
4. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para discutir controvérsias fáticas como a distinção entre tráfico e uso.
5. Os indícios de autoria são robustos, incluindo flagrante com tentativa de ocultação de provas, depoimentos que indicam coerção e facilitação da venda de drogas.
6. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de instrumentos típicos da traficância, evidencia estrutura organizada e profissional.
7. A atuação nas imediações de escola e a participação de adolescente agravam a conduta e indicam elevado grau de periculosidade.
8. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.
9. As medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da probabilidade de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319. Lei n.o 11.343/06, arts. 33, caput; 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2024, DJe 8/3/2024. TJDFT, Acórdão 2042060, 0733581-22.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe 11/09/2025. STJ, AgRg no HC n.o 994.217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025.